Tribunal: TCU
Processo: 003.809/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1874/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em excluir do sistema e-Pessoal, por duplicidade, os atos de admissão de pessoal tratados no presente feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.809/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Gomes Serra Pereira (XXX.682.877-XX) ; Adriana Marinho Martins Oliveira (XXX.558.577-XX) ; Adriana Patricia Vieira de Souza (XXX.768.207-XX) ; Adriana Pinheiro Abreu Sales (XXX.829.197-XX) ; Adriana Rosendo da Silva (XXX.983.287-XX) ; Adrianete da Silva dos Santos (XXX.292.297-XX) ; Adriano Anselmo da Silva (XXX.176.877-XX) ; Adriano Manuel Alves Goncalves (XXX.141.567-XX) ; Adriano de Brito Coradini (XXX.186.137-XX) ; Adriano de Paula Pereira (XXX.468.867-XX) . 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.